Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL (ESTUDO PSICOSSOCIAL). INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, com fundamento nos art. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95, cumulado com o art. 485, IV do CPC, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para apreciar a demanda diante da necessidade de realização de prova pericial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando que a ré teria, por meio de sua filha menor, proferido ofensas à sua honra, o que teria causado abalo emocional e prejuízo à sua imagem paterna. Em contrapartida, a ré apresentou contestação, impugnando os fatos narrados e formulando pedido contraposto, alegando que o autor teria agido de forma abusiva e intimidatória, inclusive em ambiente escolar, causando-lhe constrangimentos e danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da necessidade de perícia para julgamento do feito.
5. Nas razões recursais, a ré argumenta que não há necessidade de perícia para apuração dos fatos, pois o laudo psicológico juntado aos autos pelo recorrido é irrelevante e alheio à causa, tratando de questões escolares decorrentes da separação dos pais, sem qualquer menção à recorrente ou ao suposto diálogo entre crianças que originou a ação. Sustenta que o recorrido agiu de má-fé ao apresentar tardiamente um laudo impertinente, após faltar à audiência de instrução, frustrando a produção de prova testemunhal já autorizada. Afirma que foi injustamente acusada de alienação parental com base em um único episódio em que sua filha teria dito à filha do recorrido que ele era “uma coisa feia”, fato não comprovado e insuficiente para justificar indenização por dano moral. Relata ainda ter sido vítima de ameaças e agressões verbais por parte do recorrido, o que motivou o pedido contraposto por danos morais. Diante disso, requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à fase instrutória ou, alternativamente, o julgamento do mérito, para acolher o pedido contraposto, condenando o recorrido em danos morais.
6. No presente caso, as alegações de alienação parental e a necessidade de apuração detalhada dos fatos exigem uma apuração minuciosa por meio de prova pericial, de modo a aferir a alegação trazida na inicial no sentido de que “a filha do autor estaria suportando intenso sofrimento, inclusive com resquícios de alienação parental” em virtude dos atos imputados à parte requerida. Necessária ainda investigação dos aspectos emocionais e sociais dos envolvidos, ultrapassando, assim, os limites de competência dos Juizados Especiais.
7. A correta apuração dos fatos envolve a análise de áudios e mensagens trocadas entre as partes, que são utilizados para sustentar alegações de ofensa e dano moral, originadas de acusações mútuas e conflitos interpessoais, bem como de comportamentos atribuídos às filhas menores em contexto escolar, especialmente envolvendo um diálogo entre elas. Diante da complexidade dos fatos e da existência de laudo psicológico acerca da filha do recorrido (Id 74174929), torna-se imprescindível a realização de estudo psicossocial, com entrevistas das partes envolvidas, a fim de assegurar uma avaliação justa e completa da controvérsia.
8. Além disso, a finalidade da prova é permitir ao juiz formar convicção segura sobre os fatos que fundamentam o direito pleiteado. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele autorizar, rejeitar ou até mesmo determinar, de ofício, a produção das provas que considerar pertinentes à solução da controvérsia. No caso, o magistrado entendeu que a realização de perícia é indispensável para esclarecer adequadamente os fatos, inexistindo reparo a ser feito na sentença.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial de maior complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais. (AgRg no AREsp 1234567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.